Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-51.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024425-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JOZIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 314.633.391-00 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR
ES.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS
REJEITADO.
DESCONTOS
ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com o autor
,
determinou
a restituição
em dobro
dos descontos
indevidos
e fix
ou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A q
uestão em discussão consiste em
:

(i) saber se associação voltada à defesa de aposentados

faz jus aos benefícios da justiça gratuita
; (
ii
)
verificar a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda;

(
iii
) apurar a validade dos descontos questionados, a forma de restituição dos valores pagos e a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos voltada ao amparo de idosos tem direito à assistência judiciária gratuita, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de insuficiência econômica.

4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual.

5. A relação estabelecida é de consumo,
cabendo à ré provar a regularidade da contratação,
ônus do qual não se desincumbiu
. A mera assinatura eletrônica, sem outros elementos que demonstrem a vontade inequívoca de se associar, não comprova a validade do negócio, especialmente diante da ausência do contrato ou de documentos vinculados.

6.
Descontos associativos efetuados em benefício previdenciário sem a autorização do consumidor afrontam a boa-fé objetiva e,
nos termos d
o art. 42, parágrafo único, do CDC,
enseja a
restituição em dobro dos
valores indevidamente
descontado
s.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário
gera
dano moral presumido, independentemente da prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento:
“
1.
A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51 da Lei n.º 10.741/2003
.
2
.
O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual
. 3.
Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
.
98, 114 e 373
; CC/2002, art. 927; CDC,
arts
. 6º, VIII, 42,
p.u
.; L. nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.02.2019; TJ-SP, Ap.
Cív
.
nº
1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08.08.2025;
TJ-SC, Ap.
Cív
.
nº
5006990-80.2023.8.24.0030, Rel.
Desa
. Erica Lourenco de Lima Ferreira, j. 12.06.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
.
nº
1005626-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC) contra a sentença proferida na 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
Jozias
Ferreira da Silva.

Na origem
, o autor

alegou que a AMBEC realizou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria. Afirma que nunca autorizou ou se filiou à associação e que o
s descontos mensais foram efetuados sem sua anuência.

A sentença julgou
parcialmente procedente a ação,
declarando a inexistência do vínculo e condenando a AMBEC a restituir o valor de R$ 348,05 e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais,
a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita para si e suscita litisconsórcio passivo necessário do INSS. No mérito, defende a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, alegando a ausência de má-fé por parte da associação e contesta a condenação por danos morais, afirmando que não houve violação da honra ou dos direitos de personalidade do autor.

Sem c
ontrarrazões
(ID 314289366 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida tanto à pessoa natural quanto à jurídica, desde que comprovada
a
insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, incumbindo ao requerente demonstrar efetivamente sua incapacidade financeira.

Todavia, o caso dos autos exige análise excepcional, à luz do que dispõe o art. 51 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual
: “
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita
.
”
.

Nesses termos,
entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos fazem jus à assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência, constituindo exceção à regra do art. 98, §2º, do CPC.

No caso, a parte requerente declara ser associação sem fins
lucrativos voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, enquadrando-se na proteção legal mencionada
.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência .
Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. [...]

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1512000 RS 2015/0012319-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
26/02/2019
DJe
25/02/2019).”

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar para,
nos termos do art. 98 do CPC, c
/c art. 51 do Estatuto do Idoso, conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante.

VOTO PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS

A apelante sustenta a necessidade de inclusão do Instit
uto Nacional do Seguro Social (
INSS
)
no polo passivo da demanda, ao
argumento de que sua presença seria imprescindível para a adequada apuração dos fatos e para a plenitude do contraditório.

Ocorre que, nos termos do artigo 114 do CPC,
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”.

No caso, não se verifica a obrigatoriedade de integração do INSS
no polo passivo da ação
. A autarquia federal não participou da relação contratual objeto da controvérsia, figurando apenas
operadora dos descontos
, em cumprimento a determinações legais e administrativas.

A presente
ação tem por objeto a validade da relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o autor e a associação demandada, fundada na alegação de inexistência de contratação e consequente ilegalidade dos descontos efetuados. Logo, o interesse do INSS é meramente reflexo e
administrativo
, não se caracterizando interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Cumpre destacar que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, somente se estabelece quando a União, suas autarquias ou empresas públicas figurarem no feito como parte, assistente ou oponente. Não sendo este o caso, a competência para o julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“[...]
Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário – INSS que atua apenas como agente técnico responsável por operacionalizar o repasse dos valores – Competência da Justiça Estadual
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10027967720258260322 Lins, Relator
.:
Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 08/08/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Data de Publicação: 08/08/2025)
.”

“[...]
A causa de pedir e os pedidos formulados na inicial não expõem nenhuma pretensão direcionada contra o INSS, razão pela qual a autarquia federal não deve integrar o polo passivo da lide
[...]
(TJ-SC - Apelação: 50069908020238240030, Relator
.:
Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 12/06/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)
.”

Diante disso, conclui-se pela desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da ação, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo o autor (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” (ID 306158944). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a associação tenha apresentado cópia da suposta autorização de desconto assinada de forma digital (ID 306161862),
não comprovou a regularidade do vínculo, pois o documento carece de
certificação digital, criptografia ou outro meio idôneo de autenticação. Ademais, não apresentou o contrato ou quaisquer documentos vinculados ao ajuste em questão.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que acolheu as argumentações do autor, reconhecendo a inexistência do vínculo e condenando a associação à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao dano material, a sentença determinou
a
a
repetição de indébito
referente ao valor de R$ 348,05
. Em sua defesa, a ré sustenta a inexi
stência de má-fé, alegando que, em
caso
de
restituição, esta deveria ocorrer
de

forma
simples.

Contudo,
esta
e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento do recurso de Apelação Cíve
l nº 1000477-22.2025.8.11.0010,
consolidou entendimento acerca da matéria, reconhecendo que, nos casos de descontos associativos realizados em benefício previdenciário e sem a devida autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Quanto aos danos morais, na ausência de comprovação da filiação à associação requerida, configura-se situação apta a ensejar a reparação moral.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza
, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acolher a preliminar e conceder a gratuidade judiciária ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025